Tribunal: TJBA
Processo: 8005605-04.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005605-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CICERO VIRGULINO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
RUDI MEIRA CASSEL

AGRAVADO: PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO EM AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO REVISÃO DE REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO E SUSPENSÃO DE SEUS EFEITOS,
A PARTIR DE
202
1
.
POSTERGAÇÃO DE APRECIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PLEITEADA . MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. EVIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ART.1.015 DO ATUAL CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.

A decisão ora impugnada foi proferida com fundamento no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “
dos despachos não cabe recurso
”, conforme precedentes jurisprudenciais transcritos. O entendimento de nossos pretórios consolidou-se no sentido de que os despachos de mero expediente, como no caso dos autos, visando apenas impulsionar o andamento do processo, não desafiam recurso

Não contém caráter decisório a ensejar a interposição de agravo de instrumento o

mero despacho, irrecorrível, desprovido de cunho decisório, em que o julgador de piso manifesta sua intenção de decidir pedido de tutela de urgência oportunamente, com justeza, após apresentação de peça de defesa e obtenção de outros elementos formadores do seu convencimento.

Ademais, além de constituir despacho de mero expediente, o pronunciamento judicial combatido não enseja a necessidade de adoção de qualquer medida de urgência a ponto de se reconhecer a pretendida mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8005605-04.2022.8.05.0000,
em que figuram como Agravante CICERO VIRGULINO DA SILVA FILHO e como Agravado PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
n
egar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Procurador de Justiça